Tribunal: TJES
Processo: 5001441-16.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001441-16.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WESLEY DE SOUZA DE MORAIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 155, CAPUT, 386, VII, E 167 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia por suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos III, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal, e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, com submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requereu o acolhimento dos aclaratórios, para fins de prequestionamento e com efeitos infringentes, sob alegação de omissão quanto aos arts. 155, caput, 386, VII, e 167 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que a pronúncia se apoiou exclusivamente em elementos inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência do art. 386, VII, do CPP, diante da alegada dúvida sobre o animus necandi e da pretensão de desclassificação para o crime de resistência; (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar a suficiência da prova da materialidade e do dolo contra a vida, à luz do art. 167 do CPP, em hipótese de tentativa incruenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e servem apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, sem admitir rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a admissibilidade da pronúncia com base no art. 413 do CPP e afirma que essa fase processual exige somente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem juízo definitivo sobre a tese defensiva.

5. O julgado embargado não se apoia exclusivamente em elementos colhidos no inquérito, pois reconhece a existência de prova oral produzida em juízo, sob contraditório, especialmente os relatos da vítima e de testemunhas.

6. A materialidade delitiva está amparada por elementos documentais constantes dos autos, inclusive auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão de arma de fogo, relatório final de inquérito e laudo pericial, além da prova oral judicializada.

7. A controvérsia sobre o animus necandi não autoriza, por si só, a impronúncia nem a desclassificação da conduta nesta etapa, porque a dúvida sobre o dolo deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

8. A ausência de exame de corpo de delito direto, em hipótese de tentativa branca, não impede o reconhecimento da materialidade para fins de pronúncia quando existe conjunto probatório idôneo formado por elementos documentais e prova oral produzida sob contraditório judicial.

9. A pretensão deduzida nos aclaratórios busca reabrir discussão já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, ainda que deduzidos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração, no processo penal, destinam-se exclusivamente à correção de vícios integrativos e não se prestam à rediscussão do mérito.

2. Não há omissão quanto ao art. 155 do CPP quando o acórdão reconhece que a pronúncia se funda também em prova oral produzida em juízo sob contraditório.

3. A dúvida sobre o animus necandi não autoriza a impronúncia nem a desclassificação automática da conduta, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri.

4. Em hipótese de tentativa incruenta, a ausência de exame de corpo de delito direto não afasta a materialidade para fins de pronúncia quando há conjunto probatório idôneo e judicializado.

5. O prequestionamento dispensa menção numérica exaustiva aos dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente debatida e decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2º, III, V e VII, c/c art. 14, II, e art. 329; CPP, arts. 155, caput, 167, 386, VII, 413, 581, IV, e 619; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; CPC, art. 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 11, § 5º; CPP, arts. 158-A a 158-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 213.496/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026; STJ, EDcl na APn n. 869/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001441-16.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WESLEY DE SOUZA DE MORAIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
WESLEY DE SOUZA DE MORAIS
contra o v. acórdão de ID 19014131, por meio do qual esta Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito anteriormente interposto, mantendo a decisão de pronúncia pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos III, V e VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, com submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (ID 19146395), a defesa requer o acolhimento dos embargos, para fins de prequestionamento, com atribuição de efeitos infringentes, sob alegação de omissões no julgado. Sustenta, em síntese, ausência de manifestação expressa sobre os arts. 155, caput, 386, inciso VII, e 167, todos do Código de Processo Penal.

Alega, quanto ao art. 155 do CPP, que a decisão teria se apoiado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e em depoimentos policiais, sem amparo em prova técnica independente. No tocante ao art. 386, VII, do CPP, sustenta que a dúvida quanto ao animus necandi deveria ensejar a incidência do in dubio pro reo, com desclassificação da conduta para o crime de resistência. Por fim, em relação ao art. 167 do CPP, questiona a suficiência da prova supletória da materialidade em hipótese de tentativa incruenta, bem como sua aptidão para demonstrar o dolo contra a vida na ausência de vestígios materiais e perícia.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no ID 19242008, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto, mantendo a decisão que o pronunciou pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos III, V e VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAL MILITAR. ANIMUS NECANDI. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, em razão de tentativa de homicídio qualificado contra policial militar, durante perseguição em via pública, com uso de arma de fogo com numeração raspada. A defesa postulou a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de resistência, alegando ausência de dolo de matar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do réu por tentativa de homicídio qualificado; (ii) definir se é possível a desclassificação da conduta para o crime de resistência (art. 329, CP), diante da alegada ausência de animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo antecipar juízo de valor sobre o mérito da imputação.

4. A materialidade do crime encontra-se comprovada por autos de flagrante, apreensão da arma, laudo pericial e demais documentos constantes nos autos.

5. Os indícios de autoria são robustecidos por depoimentos prestados em juízo, notadamente da vítima — policial militar — que relatou ter sido alvo de disparos, e da testemunha que presenciou os fatos e confirmou o recolhimento da arma com pane de dupla alimentação.

6. A admissão, pelo próprio réu, da posse da arma e a explicação contraditória quanto às circunstâncias da ocorrência reforçam a necessidade de análise aprofundada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

7. A pretensão de desclassificação para o crime de resistência pressupõe demonstração inequívoca de ausência de animus necandi, o que não se verifica nesta fase preliminar, diante da dinâmica dos fatos e do meio empregado (arma de fogo com disparos em via pública).

8. A jurisprudência consolidada é no sentido de que, havendo dúvida ou controvérsia sobre a intenção de matar, deve-se permitir o prosseguimento da ação penal para apreciação pelo Tribunal do Júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível juízo definitivo sobre o dolo nesta fase processual.

2. A alegação de ausência de animus necandi não autoriza, por si só, a impronúncia ou desclassificação quando há elementos mínimos que indicam a intenção de matar.

3. Cabe ao Tribunal do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise do mérito e das teses defensivas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, § 2º, III, V e VII; art. 14, II; art. 329; CPP, arts. 413, 414, 581, IV; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2584325/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.06.2025, DJEN 03.07.2025; STJ, AgRg no HC 1.036.143/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.12.2025; STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14.02.2022; TJMT, RSE 0000298-58.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 19.06.2024; TJRS, RSE 0138638-42.2019.8.21.7000, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, j. 28.08.2019.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se, exclusivamente, a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, nem à renovação do inconformismo já examinado e rejeitado pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos, a pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque as teses ora veiculadas pelo embargante foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, inexistindo qualquer vício integrativo a ser sanado.

Com efeito, o acórdão foi expresso ao consignar que a decisão de pronúncia exige apenas
prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo cabível, nessa fase, juízo definitivo acerca da tese defensiva. Também assentou que os indícios de autoria não decorrem exclusivamente de elementos inquisitoriais, mas de
prova oral produzida em juízo
, sob o crivo do contraditório, especialmente dos relatos da vítima e das testemunhas.

A materialidade delitiva, por sua vez, restou demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fl. 05),
Boletim Unificado nº 48259110
(fls. 09/11),
Auto de Apreensão de Arma de Fogo
(fl. 13),
Nota de Culpa
(fl. 20),
Termo da Audiência de Custódia
(fls. 29/30),
Relatório Final de Inquérito Policial
(fls. 66/90) e
Laudo Pericial nº 9.097/2022
(fls. 95/100), todos constantes do ID
17771420
, além da prova oral judicializada.

Não procede, portanto, a alegação de omissão quanto ao
art
igo
155 do CPP
, uma vez que o acórdão embargado expressamente reconheceu a existência de elementos probatórios produzidos em juízo aptos a amparar o juízo de admissibilidade da acusação.

Também não se verifica omissão quanto ao
art
igo
386, inciso VII, do CPP
. O aresto embargado foi claro ao consignar que eventual dúvida acerca do
animus necandi
, nesta fase processual, não autoriza a impronúncia nem a desclassificação da conduta, devendo a controvérsia ser submetida ao
Tribunal do Júri
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Em outras palavras, não se exige, para a pronúncia, certeza plena quanto ao dolo, bastando a presença de elementos mínimos que indiquem a plausibilidade da imputação.

Do mesmo modo, não há omissão quanto ao
art
igo
167 do CPP
. O acórdão embargado enfrentou a matéria ao reconhecer que, em se tratando de suposta
tentativa branca
, a ausência de exame de corpo de delito direto não inviabiliza, por si só, o reconhecimento da materialidade em sede de pronúncia, desde que existente conjunto probatório idôneo, formado por elementos documentais e prova oral produzida sob contraditório judicial, como ocorre na espécie.

Verifica-se, assim, que o embargante, a pretexto de suprir omissões, pretende, em verdade,
rediscutir matéria já apreciada e decidida
, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os aclaratórios não constituem instrumento adequado para promover novo julgamento da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA DIGITAL. ACESSO AO MATERIAL EXTRAÍDO DE TELEFONE CELULAR. DISPONIBILIZAÇÃO NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.419/2006. PROVA DIGITAL NATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O
s embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.
2. Segundo a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos" (EDcl no EDcl no REsp n. 89.637/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/1998). A suficiência da fundamentação reside na resolução da questão jurídica, e não no rebatimento numérico de artigos de lei. 3. O art. 11, § 5º, da Lei n. 11.419/2006 refere-se a documentos que, por sua natureza física, mostram-se tecnicamente inviáveis de digitalização, tratando-se de espécies de provas analógicas. A prova analógica refere-se a objetos físicos que mudam de forma contínua, enquanto a prova digital é composta por dados representados em linguagem binária. [...]

(EDcl no AgRg no RHC n. 213.496/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. CADEIA DE CUSTÓDIA. LEI 13.964/2019. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. ALEGADAS OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. 1.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples irresignação da parte com a conclusão adotada.
2. Inexiste obscuridade ou contradição no acórdão que, de modo claro e coerente, enfrentou a alegação de quebra da cadeia de custódia e assentou a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, afastando nulidade ante a ausência de indicação concreta de edição/adulteração e de demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. As regras dos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, não incidem retroativamente para exigir, em gravação realizada por particular em 2011, protocolos formais de custódia positivados apenas posteriormente (tempus regit actum). 4. Não configurada omissão quanto à valoração probatória: o acórdão indicou, com suficiência, os elementos que embasaram a conclusão condenatória (gravação ambiental, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, documentos do TCE/ES e demais elementos), sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos.

(EDcl na APn n. 869/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.) -
destaquei

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que a rejeição dos presentes embargos não impede o acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para rejeitar os embargos de declaração.